Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO No: 1026400-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
RECORRIDO: REBECKA SANTOS SILVA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento de dívida negociada. A Recorrente sustenta que atuou apenas como intermediadora no acordo de quitação da dívida, demonstrando a transferência do valor para a Reclamada HAVAN, a qual não impugnou o documento apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Recorrente, na condição de intermediadora no pagamento da dívida, é parte legítima para responder à ação; e (ii) verificar se a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja responsabilização da Recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Recorrente atua como mera intermediadora no acordo de quitação da dívida, tendo comprovado a transferência do valor à Reclamada HAVAN dentro do prazo pactuado, não havendo impugnação sobre esse fato.
A Reclamada HAVAN, em contestação, confirma que os débitos posteriores a maio de 2023 não foram abrangidos pelo acordo inicial e foram objeto de nova negociação. Logo, não há elementos que atribuam à Recorrente responsabilidade pela manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, a ilegitimidade passiva da Recorrente se evidencia, uma vez que sua atuação se restringiu à intermediação do pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A intermediadora de pagamento não é parte legítima para responder por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, desde que comprovada a transferência do valor devido à credora principal no prazo acordado".
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026400-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REBECKA SANTOS SILVA - CPF: 480.544.958-62 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - CNPJ: 09.346.601/0001-25 (RECORRIDO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), REBECKA SANTOS SILVA - CPF: 480.544.958-62 (RECORRIDO), B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - CNPJ: 09.346.601/0001-25 (RECORRENTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024